Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0726039-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS EXECUTADO: ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME, ADONIAS BARAUNA FERREIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando o postulado pelo exequente no derradeiro petitório que manejara[1] e o resultado da diligência promovida pela Oficiala de Justiça Avaliadora[2], ensejando a consumação da penhora de bens móveis de titularidade dos executados, certifique a Secretaria se já decorrido o prazo para formulação de impugnação. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de remoção dos bens penhorados a depósito público e resolução de eventuais incidentes. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68663309 (fls. 579/580). [2] - ID Num. 68627298 (fls. 572/573)..